Tribunal: CARF
Processo: 10380.021513/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021513/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.997 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
NÍVEL CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2008
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata o presente processo do Auto de Infração – AI debcad No 37.043.8930,
lavrado em 12 de dezembro de 2008, em virtude do descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com o art. 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 6
de maio de 1999, por deixar a empresa de apresentar livros e documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021513/2008-46
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.021513/2008-46

solicitados pela Autoridade Fiscal, conforme consta relatado no item 3.0 do
relatório fiscal da infração e da aplicação da multa, fls. 07/08, abaixo transcrito.
3.0A empresa identificada acima deixou de exibir durante a ação fiscal, os
livros contábeis Diários e Razão do período de 01 a 02/2008 que serviriam para
verificação dos lançamentos dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias da obra de construção civil de sua propriedade, matrícula CEI:
41.750.04606/73, que foi iniciada em 02/2006 e concluída em 02/2008. Esses
lançamentos serviriam também para indicar se o término da obra foi em
02/2008 ou data posterior.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito foi aplicada a
multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), de conformidade com os artigos 92 da Lei n.o 8.212/91;
art. 283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Informa que não foram configuradas circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290, do RPS.
Cientificada do Auto de Infração por via postal em 29/12/2008, a empresa
autuada apresentou em 28/01/2009, impugnação tempestiva, na qual requer,
após relato dos fatos, a relevação da multa nos termos do § 1o do art. 291 do
RPS.
Informa que o fato apontado pela auditoria foi sanado, conforme comprovantes
de arquivamento dos Livros de 2008 na JUCEC (doc. 03 e 04).
Ao final, requer a relevação da multa, a consideração da contabilidade do
período, protestando por todos os meios de prova admitidos.
Posteriormente, em 05 de fevereiro de 2009, a autuada apresenta arrazoado de
fl. 20, instruído com os documentos de fls. 21 a 36.
Apreciada a impugnação apresentada, o lançamento foi julgado procedente em
parte pela DRJ/POA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Não cabe relevação da multa quando a empresa não corrige integralmente a infração
objeto da autuação.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 08/07/14 (fls. 47), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 18/08/14 (fls. 50).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.021513/2008-46

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do Aviso de Recebimento anexado aos autos a fls. 47, o
recorrente foi notificado da decisão recorrida aos 08/07/2014, uma terça-feira, e interpôs Recurso
Voluntário contra essa decisão aos 19/08/14, também uma terça-feira.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
Pois bem. De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 09/07/2014,
sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia 05/08/2014.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos, a fls. 50, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 19/08/2014, quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Embora nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima transcrito, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja
ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local em
Fortaleza/CE que impedisse a interposição tempestiva do recurso pelo recorrente, conforme
demonstra a imagem abaixo, obtida em http://www.feriados.com.br/2014:

Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo e não pode ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital